Tribunal: CARF
Processo: 11516.723425/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723425/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.750 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO MOLLERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ADVOGADO. AÇÃO JUDICIAL. PROVA.
Recai sobre o contribuinte o ônus de apresentar prova documental da
transferência para os clientes dos valores recebidos na sua conta bancária
decorrentes de execução de sentença em ação judicial. Mantém-se a omissão de
rendimentos quando o apelo recursal é incapaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por meio do Acórdão no
16-72.518, de 04/05/2016, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário (fls. 137/142):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723425/2014-19
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723425/2014-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício e a aplicação da
multa de 75% incidente sobre o valor do imposto apurado.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório de Fiscalização que, na origem, foi lavrado auto de infração
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício,
relativamente aos anos-calendário de 2011 e 2012, decorrente da constatação das seguintes
infrações (fls. 45/51 e 52/60):
(i) dedução indevida de despesas escrituradas no livro
caixa, no total de R$ 223.516,71 (ano-calendário de 2011);
(ii) omissão de rendimentos do trabalho, recebidos do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no montante de R$
148.602,28 (ano-calendário de 2012); e
(iii) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no valor de R$
42.422,29 (ano-calendário de 2012).
O contribuinte foi cientificado da autuação em 05/12/2014 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 64/65 e 68/75).
Intimado por via postal em 17/05/2016 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/06/2016, no qual repisa os
argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 144/145 e 146/154):
(i) rendimentos do trabalho recebidos do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina: os valores não correspondem à renda
tributável obtida pelo recorrente, visto que, na quase integralidade,
pertencem à sua cliente Lúcia Sanzinha Thiesen Schumacher,
decorrentes de pagamento em execução de sentença de ação civil
movida na Justiça Estadual de Santa Catarina, conforme processo
autuado sob o no 005.04.008157-0/001;
(ii) a título de honorários advocatícios da ação judicial, o
recorrente recebeu a importância de R$ 22.131,11 e, posteriormente,
R$ 12.405,92, cujos valores foram integralmente oferecidos à
tributação do imposto de renda na declaração de rendimentos anual da
pessoa física do ano-calendário de 2012; e
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723425/2014-19

(iii) rendimentos recebidos acumuladamente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina: nesse caso, os valores pertencem na
totalidade às suas clientes Edite Silvério Gomes e Andréia Silmara
Pereira, beneficiárias na execução de sentença de uma ação de
indenização por morte do companheiro e do pai, conforme processo no
048.94.000205-9/001.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que o autuado não apresentou
impugnação com respeito à dedução indevida de despesas de livro caixa, razão pela qual o
crédito tributário dessa infração restou definitivamente constituído.
O lançamento fiscal apurou um imposto de renda devido de R$ 52.812,58, que
acrescido de juros de mora e multa de ofício totalizou R$ 104.313,03, consolidado em
19/11/2014 (fls. 52).
Ao compulsar as fls. do processo administrativo, sobretudo o “demonstrativo de
apuração detalhado do imposto sobre a renda da pessoa física”, que é integrante do auto de
infração, percebe-se a seguinte distribuição do imposto devido para as infrações listadas pela
autoridade fiscal (fls. 53/58):
Infração
Regime de
Tributação
Base de
Cálculo (R$)
Imposto
Devido (R$)
Dedução indevida de despesas de livro
caixa (ano-calendário 2011)
Ajuste Anual
223.516,71
52.779,65
Omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (ano-
calendário 2012)
Ajuste Anual
148.602,28
ZERO
Omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, Tribunal de Justiça
de
Santa
Catarina
(ano-calendário
2012)
Exclusivo na
Fonte
42.422,29
32,93
Total
52.812,58
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723425/2014-19

Para a omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva, a
fiscalização considerou como base de cálculo o valor de R$ 148.602,28 e imposto retido na fonte
de R$ 40.786,48.
Alega o recorrente que os rendimentos pertencem, na maior parte, à cliente Lúcia
Sanzinha Thiesen Schumacher, resultantes da liberação de valores depositados, mediante alvará
judicial, nos autos da execução de sentença no processo no 005.04.008157-0/001, que tramitou
na Vara da Família, Órfãos, Infância e Juventude da Comarca da cidade de Balneário Camboriú
(SC).
No entanto, com relação a essa infração específica, é inútil a análise das
ponderações do apelo recursal. Com efeito, ao levar os valores ao ajuste anual de forma isolada,
desprezando a parcela de rendimentos tributáveis declarada pelo contribuinte, não resultou saldo
de imposto devido. Em outras palavras, o imposto retido é superior ao apurado como devido pela
fiscalização (fls. 20/29, 47/48 e 56/57).
Sob o ponto de vista do crédito tributário, não há resultado prático para o
recorrente, uma vez que, pelo cálculo feito pela autoridade fiscal, o imposto de renda devido na
infração é 0 (zero).
A toda a evidência, trata-se de uma situação atípica, em que a autoridade
lançadora não avaliou corretamente os fatos, tampouco o acórdão de primeira instância assinalou
a contradição.
Por outro lado, quanto à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no
valor de R$ 42.422,29, depositados na conta bancária do recorrente pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, com imposto retido de R$ 10.876,67, os documentos carreados aos
autos são capazes de demonstrar a origem na execução de sentença no processo judicial no
048.94.000205-9/001, tendo como beneficiárias as autoras da ação, Edite Silvério Gomes e
Andréia Silmara Pereira (fls. 99/116).
Tal fato foi aceito pela decisão de piso, que reconheceu que o contribuinte recebeu
os valores na condição de patrono das autoras da ação de indenização por morte. No entanto, o
pleito do autuado não foi deferido em razão da falta de apresentação de documentos
comprobatórios da transferência dos recursos depositados na conta do advogado para as suas
clientes (fls. 141).
Mantém-se inalterado o cenário no recurso voluntário, pois o recorrente não
demonstra que repassou às suas clientes, a seu tempo e modo, a importância recebida decorrente
da execução de sentença.
Não é possível afastar a possibilidade de que uma parte deste valor corresponda a
honorários advocatícios, retidos pelo recorrente.
Na situação precedente, em que o advogado recebeu em sua conta bancária
valores pertencentes à cliente Lúcia Sanzinha Thiesen Schumacher, comprovou o repasse
posterior da importância de R$ 89.782,53, embora admita que fez a retenção da quantia de R$
12.405,92, a título de diferenças de honorários advocatícios contratados com a cliente (fls.
146/150 e 165/171).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723425/2014-19

A entrega de declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas Edite Silvério
Gomes e Andréia Silmara Pereira, com a informação do recebimento de R$ 21.151,28 cada uma,
e imposto a restituir de R$ 5.755,01, não é prova suficiente para demonstrar a transferência
integral dos valores recebidos pelo advogado (fls. 130/135).
Com efeito, o protocolo das declarações de rendimentos ocorreu somente no dia
08/07/2015, portanto em data posterior à ciência do lançamento pelo recorrente, o que
compromete a força axiológica como prova dos fatos.
Aliás, não é porque a origem primária dos valores constitui rendimento das
autoras da ação judicial que a ausência de repasse dos recursos recebidos deixará de configurar
nova hipótese de incidência tributária, haja vista a aquisição de disponibilidade econômica pelo
patrono. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital